Tribunal: STJ
Processo: 0005438-68.2022.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785632 - SE(2024/0412752-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CONSTREN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: PEDRO ANDRE GUIMARAES PIRES - SE008082
EMBARGADO
: ANDREWS MONTEIRO ALMEIDA
EMBARGADO
: ANA CAROLINA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO
MONTEIRO
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO - SE002899
MARCELA PITHON BRITO DOS SANTOS CARVALHO - SE004389
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE.
INCIDÊNCIA DA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 211/STJ.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, desprovê-lo.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando contradição
art. 1.022
e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA54641158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3545b2ff-7bc3-4d94-80f4-0c6f90911a52

6. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:31:31
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3545b2ff-7bc3-4d94-80f4-0c6f90911a52

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785632 - SE(2024/0412752-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CONSTREN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: PEDRO ANDRE GUIMARAES PIRES - SE008082
EMBARGADO
: ANDREWS MONTEIRO ALMEIDA
EMBARGADO
: ANA CAROLINA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO
MONTEIRO
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO - SE002899
MARCELA PITHON BRITO DOS SANTOS CARVALHO - SE004389
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE.
INCIDÊNCIA DA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 211/STJ.
INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA
SÚMULA 7/STJ.
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, desprovê-lo.
2. A parte embargante alegou vícios no julgado, nos termos do
do Código de Processo Civil, apontando contradição
art. 1.022
e erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a
rediscussão do mérito da causa.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado
guardam
coerência
lógica
entre
si,
sendo
incompatibilidade interna o único vício apto a ensejar embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

6. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTREN
CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA contra Acórdão desta Terceira Turma,
assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ARTS.
489
E
1.022
DO

INEXISTÊNCIA.

CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO
AUSENTE.
INCIDÊNCIA
DA
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
APLICAÇÃO DA
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto por Constren Construções e
Engenharia Ltda. contra decisão que inadmitiu recurso especial, sob
fundamento de incidência da
e ausência de negativa de
Súmula 7/STJ
prestação jurisdicional. A parte agravante sustenta omissões no
acórdão recorrido quanto a oito questões de fato relevantes e quanto à
alegada violação dos arts. 77, I, 473, III, 479, 489, 369, 371 e 1.022 do
CPC, pugnando pela anulação do acórdão e retorno dos autos ao
Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015;
(ii) estabelecer se é possível apreciar, em recurso especial, a alegada
violação dos arts. 77, I, 473, III, e 479 do CPC, diante da ausência de
prequestionamento;
(iii) determinar se a análise da metodologia do laudo pericial e das
provas documentais demanda reexame fático-probatório, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma fundamentada,
ainda que não enfrente todos os dispositivos legais invocados pelas
partes.
4. A ausência de oposição adequada de embargos de declaração e a
inexistência de debate expresso nos acórdãos recorridos quanto aos
arts. 77, I, 473, III, e 479 do CPC atraem a aplicação da
impedindo o exame do tema em recurso especial.
Súmula 211/STJ,
5. A revisão da metodologia do laudo pericial e da valoração das
provas pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
6. Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde com
negativa de jurisdição, e fundamentação concisa não equivale à
ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, desprovido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios da
contradição e erro material, pois (I) teria se equivocado, na fundamentação e na
ementa, quanto ao objeto do recurso especial, já que a existência de omissão
relevante no Acórdão recorrido seria o único objeto recursal; (II) padeceria de erro
sobre premissa fática ao afirmar que o Tribunal local teria abordado todas as
questões relativas à apreciação da prova; (III) não estaria de acordo com o objeto
recursal ao enfrentar a alegação de violação aos artigos 77, I, 473, III e 479 do CPC.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

Tempestivo e devidamente preparado o recurso, passo a
analisar os demais pressupostos inerentes à espécie recursal.
Nas razões recursais, a Recorrente alega violação aos artigos
371, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que
o acórdão recorrido “ignorou completamente a prova documental
(parecer técnico) produzida pela recorrente, e que fundamenta
todas as QUESTÕES que, autonomamente, compõem sua
causa de pedir”.
Acontece que os Tribunais Superiores se posicionam no sentido
de que, se o acórdão fustigado encontra-se suficientemente
fundamentado, não há violação aos artigos 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, tornando-se dispensável a
manifestação
expressa
sobre
todos
os
argumentos
apresentados pelas partes.
A propósito, veja-se as decisões do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema:
“PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
VIOLAÇÃO
DO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. 1. Verifica-se não
ter ocorrido ofensa ao
do CPC, na medida em que o
art. 1.022
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Sobre a
suposta omissão apontada, o Tribunal de origem consignou que
“Quanto aos demais períodos, devem ser considerados
atividade comum, uma vez que, embora apresentados os
formulários indicando exposição do demandante ao agente ruido
(fls.
e 39), não foram juntados os respectivos laudos
27/28
técnicos, que, como já mencionado, sempre foram exigidos no
tocante àquele fator de risco.” 3. O Tribunal não fica obrigado a
examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde
que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a
análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos,
mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem
questões superadas pelas razões de julgar. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt no
Rel.
AREsp 1041262/SP,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
”
08/06/2017,
19/06/2017)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA PACTUADA. ANÁLISE
DE CLÁUSULAS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as
questões relevantes para a solução da lide, de forma
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

fundamentada, não havendo que se falar em negativa de
prestação jurisdicional.
2. Com amparo no acervo probatório e no contrato firmado entre
as partes, a Corte estadual consignou que a documentação
apresentada pela ora insurgente nem de longe importa em
regular prestação de contas, nos termos pactuados. Rever tais
conclusões esbarraria nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AR Esp
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
1339668/RJ,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
D Je
03/12/2018,
06/12/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do CPC/2015
NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COLISÃO
ENTRE PREMISSAS DE NATUREZA FÁTICA. ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
SÚMULA 211/STJ.
1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV e V, e 1.022 do
pois o Tribunal a quo dirimiu as questões
CPC/2015,
pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e
fundamentada.”
2. Inexiste omissão no aresto que, embora com fundamentação
diversa da pretendia pela parte insurgente, desata a questão
jurídica posta em juízo.
(AgInt no AR Esp
Rel. Ministro LUIS FELIPE
1294074/MG,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
D Je
23/10/2018,
”
29/10/2018)
Na presente hipótese, a decisão foi clara em afirmar que o
acórdão combatido enfrentou todas as questões, destacando
não haver qualquer omissão. Denota-se, assim, que fora
proferido julgamento dentro dos limites da controvérsia.
Ademais, a alegação de ofensa ao artigo 371 do CPC demanda
o reexame das provas acostadas aos autos, providência vedada
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Neste sentido, colacionam-se os seguintes julgados:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL.
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
OU
PROVENTOS EM URV PELA
DATA DO
LEI N. 8.880/1994.
EFETIVO
PAGAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIÁVEL A ALEGAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371 , 373, I, E 374, I, DO CPC/2015.
REAVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. (...) 3. É inviável a
alegação de infringência dos arts. 371, 373, I, e 374, I, do
pois, para reavaliar a distribuição do ônus
CPC/2015,
probatório, a fim de verificar se o autor ou o réu comprovaram
suas alegações, faz-se necessário o exame acurado do acervo
fático da causa, o que não é possível em recurso especial. 4.
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1663393/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
”
24/10/2017,
07/11/2017)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (
DO
) -
ART. 544
CPC/73
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O
CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO
REÚ.
1. Não constatada a violação ao artigo 535 do CPC/73,
porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram
apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara,
coerente
e
suficiente,
revelando-se
desnecessário
ao
magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela
parte.
(...)2. No sistema da persuasão racional, adotado pela
legislação processual civil (artigos 130 e 131 do
e), o
CPC/1973
magistrado é livre371 do
para examinar o conjunto
CPC/2015
fático-probatório produzido nos autos para formar sua
convicção, desde que indique de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento.”
2.1. A alteração do acórdão impugnado com relação às provas
dos autos demandaria o reexame do conjunto fático- probatório,
o que é inviável no âmbito do recurso especial, a teor da
2.2. Na hipótese, não se vislumbra erro material
Súmula 7/STJ.
na apreciação da prova, mas sim o inconformismo da parte com
relação ao juízo de valor aferido pelas instâncias ordinárias, cuja
revisão esbarra no referido óbice sumular. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AR Esp
Rel. Ministro MARCO
483.170/SP,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
D Je
19/10/2017,
”
25/10/2017)
Mediante o exposto, INADMITO o RECURSO ESPECIAL,
NEGANDO- LHE SEGUIMENTO.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022, II e
parágrafo único, II, e 489, II e § 1o, III e VI, do Código de Processo
Civil, certo é que “Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.” (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que “A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

da
à espécie.” (AgInt no
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, “Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.” (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
(...)
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Depreende-se dos autos que a alegação de violação dos arts. 77, I,
473, III, e 479 do CPC, relativamente às teses de dever de expor os
fatos conforme a verdade, indicação do método utilizado na perícia e
demonstração de sua aceitação pelos especialistas e obrigação do juiz
de indicar os motivos que o levaram a considerar ou desconsiderar as
conclusões do laudo pericial, não foram objeto de exame nos
fundamentos do acórdão recorrido proferido na apelação e no
julgamento dos embargos de declaração, razão pela qual, incide, na
espécie, o óbice inscrito na
ante a ausência de
Súmula 211/STJ,
prequestionamento, o que torna prejudicado o exame do dissídio
jurisprudencial. Nesse sentido:
(...)
In casu, no Recurso Especial interposto pela Constren Construções e
Engenharia Ltda., a recorrente invocou os seguintes dispositivos legais
relacionados ao direito de empregar todos os meios legais para provar
a verdade dos fatos e à obrigação do juiz de apreciar a prova
constante dos autos e indicar as razões da formação de seu
convencimento: a)
do CPC: As partes têm o direito de
Art. 369
empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz; b)
do CPC: O juiz
Art. 371
apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de
seu convencimento. A recorrente alegou que o acórdão recorrido
ignorou
completamente
a
prova
documental
apresentada,
especialmente o parecer técnico do Prof. MSc. Emerson Meireles de
Carvalho, que apontou oito erronias técnico-metodológicas no laudo
pericial utilizado como fundamento da decisão rescindenda. Sustentou
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

que o Tribunal de origem não analisou as provas e não indicou as
razões que o levaram a considerar o laudo pericial válido, violando os
dispositivos mencionados.
Com efeito, o acórdão recorrido, proferido no julgamento da apelação,
abordou as questões relacionadas à apreciação da prova e à
formação do convencimento do juiz nos seguintes termos: a) O
Tribunal afirmou que o laudo pericial utilizado na liquidação de
sentença foi elaborado com base no método comparativo direto de
dados de mercado, conforme previsto no item 8.2.1 da ABNT NBR
14.653:1, e atendeu aos requisitos mínimos do item 10.1 da mesma
norma; b) Destacou que a perícia considerou as variáveis fixadas na
sentença de conhecimento transitada em julgado, como localização,
andar, posição e características das vagas de garagem; c) Ressaltou
que as partes foram intimadas para se manifestar sobre o laudo
pericial e que, após a apresentação de esclarecimentos pela perita,
não houve impugnação oportuna; c) Concluiu que o laudo pericial foi
elaborado com zelo e compromisso, não havendo qualquer defeito ou
falsidade que pudesse infirmar suas conclusões. No julgamento dos
embargos de declaração, o Tribunal reafirmou que não houve omissão
na análise das provas e que o acórdão enfrentou todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia. Ressaltou que o julgador
não está obrigado a responder ponto a ponto todos os argumentos das
partes, desde que a decisão esteja fundamentada.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, quanto à
metodologia empregada no laudo pericial e sua conformidade com as
normas técnicas da ABNT, à análise das variáveis consideradas no
cálculo do valor do imóvel, à validade e à relevância do parecer
técnico apresentado pela recorrente, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: “A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
“o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.” (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:
(...)
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie.” (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.”
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Esclarece-se, quanto à suposta contradição interna apontada nos
embargos de declaração, que a verificação, por esta Corte, da negativa de prestação
jurisdicional demanda uma postura que não é meramente certificatória das
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

alegações da parte. Por isso, o Acórdão embargado precisou examinar se era
possível a verificação das questões que envolviam o laudo pericial e a
fundamentação do Acórdão recorrido quanto à matéria de prova, por exemplo. Não
houve, portanto, erro de "premissa", ou erro de julgamento.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:26
Código de Controle do Documento: e7978499-275d-40b0-acda-9b0cc1405bac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.785.632 / SE
Número Registro: 2024/0412752-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054386820228250000 201310100380 201610100721 202200612827 202200618471 202400602574
202400602632 54386820228250000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTREN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: PEDRO ANDRE GUIMARAES PIRES - SE008082
AGRAVADO
: ANDREWS MONTEIRO ALMEIDA
AGRAVADO
: ANA CAROLINA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO MONTEIRO
ADVOGADOS : MARCELO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO - SE002899
MARCELA PITHON BRITO DOS SANTOS CARVALHO - SE004389
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTREN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: PEDRO ANDRE GUIMARAES PIRES - SE008082
EMBARGADO : ANDREWS MONTEIRO ALMEIDA
EMBARGADO : ANA CAROLINA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO
MONTEIRO
ADVOGADOS
: MARCELO AUGUSTO BARRETO DE CARVALHO - SE002899
Documento eletrônico VDA54619864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 45dff14c-4431-4f00-874a-cb3aec9ccb17

MARCELA PITHON BRITO DOS SANTOS CARVALHO - SE004389
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:57:17
Código de Controle do Documento: 45dff14c-4431-4f00-874a-cb3aec9ccb17